Tribunal: TJSP
Processo: 1009776-95.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE INTERNO DA FUNDAÇÃO CASA. Pretensão da genitora da vítima ao recebimento de indenização em razão da morte de seu filho, por homicídio qualificado por asfixia, ao cumprir medida socioeducativa. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Sentença bem fundamentada. Conjunto probatório devidamente considerado na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE INTERNO DA FUNDAÇÃO CASA. Pretensão da genitora da vítima ao recebimento de indenização em razão da morte de seu filho, por homicídio qualificado por asfixia, ao cumprir medida socioeducativa. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Sentença bem fundamentada. Conjunto probatório devidamente considerado na decisão. Mérito. Falha na fiscalização e vigilância. Dever do Estado de garantir a segurança e a integridade física de seus internos. Omissão configurada. Nexo causal comprovado. O fato de terceiros terem assassinado a vítima não exclui a indenização devida pela Fundação Casa. Dano moral comprovado. Indenização arbitrada em R$95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), valor razoável e suficiente para reparação do sofrimento da autora. Consectários legais calculados de acordo com o decidido pelo STF nos autos do RE no 870.947/SE, Tema no 810. Sentença de procedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009776-95.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO
ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA-SP, é apelada SUELI APARECIDA
RAMOS PENA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente sem voto), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009776-95.2015.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009776-95.2015.8.26.0320
Apelante: Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente -
Fundação Casa-SP
Apelado: Sueli Aparecida Ramos Pena
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Juiz: Flávio Dassi Vianna
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16891
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE
INTERNO DA FUNDAÇÃO CASA. Pretensão da genitora
da vítima ao recebimento de indenização em razão da
morte de seu filho, por homicídio qualificado por asfixia,
ao cumprir medida socioeducativa. Preliminar de nulidade
da sentença afastada. Sentença bem fundamentada.
Conjunto probatório devidamente considerado na decisão.
Mérito. Falha na fiscalização e vigilância. Dever do
Estado de garantir a segurança e a integridade física de
seus
internos.
Omissão
configurada.
Nexo
causal
comprovado. O fato de terceiros terem assassinado a
vítima não exclui a indenização devida pela Fundação
Casa. Dano moral comprovado. Indenização arbitrada em
R$95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais),
valor razoável e suficiente para reparação do sofrimento
da autora. Consectários legais calculados de acordo com o
decidido pelo STF nos autos do RE no 870.947/SE, Tema no
810. Sentença de procedência do pedido mantida.
Majoração da verba honorária, ante o disposto no art. 85,
§ 11, do CPC. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de indenização por danos morais ajuizada por Sueli Aparecida Ramos
Pena em face da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao
Adolescente Fundação Casa/SP. Na sentença de fls. 1913/1918, foi julgado
parcialmente procedente o pedido da autora, para condenar a apelante ao
pagamento de uma indenização a título de dano moral no valor de R$
95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), com correção monetária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009776-95.2015.8.26.0320 -Voto no
3
cujo índice deverá observar o que for decidido pelo STF quanto à
Repercussão Geral (Tema no 810) no RE 870.947, a partir da data da sentença,
nos termos da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora
pelos índices da poupança, contados da data do ato ilícito (12 de setembro de
2012), nos termos do art. 398 do Código Civil. A parte vencida foi condenada
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) as testemunhas afirmaram que a mãe,
ora autora, não cuidava do filho e não tinha sua guarda; b) sentença nula
porque não analisou devidamente o conjunto fático probatório; c) no mérito,
inexistência de responsabilidade da Fundação Casa, porque sua função é
primordialmente educativa, não sendo adotados os mesmos critérios do
sistema penitenciário; d) inexistência de responsabilidade objetiva da
apelante; e) subsidiariamente, redução do valor dos danos morais (fls.
1923/1940).
O recurso foi respondido a fls. 1946/1955.
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade da
sentença como pretende a apelante, uma vez que as provas documentais foram
devidamente analisadas pelo magistrado “a quo”, sendo proferida decisão
bem fundamentada.
Não há motivo para considerar que o conjunto
probatório formado nos autos não é suficiente para a compreensão e deslinde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009776-95.2015.8.26.0320 -Voto no
4
da ação.
Aliás, o Magistrado a quo fez análise detalhada da
prova e fundamentou suficientemente sua decisão, sendo observado o
disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
Logo, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença.
No mérito, cuida-se de ação de indenização por danos
morais ajuizada por Sueli Aparecida Ramos Pena em face da Fundação
Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Fundação Casa/SP
em razão da morte do filho da autora, o adolescente Caio Augusto Ramos
Pena, em decorrência de homicídio doloso qualificado por estrangulamento,
enquanto internado na Fundação Casa, cumprindo medida socioeducativa.
A vítima estava custodiada pelo Estado, em razão de
ordem judicial. Contudo, em 12/09/2012, o adolescente faleceu em razão de
homicídio doloso qualificado, na modalidade asfixia mecânica em razão de
estrangulamento, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 21/24.
Em razão da morte de seu filho, a autora ajuizou a
presente ação de indenização por dano moral, sendo seu pedido julgado
parcialmente procedente.
Sobre
os
requisitos
para
a
configuração
da
responsabilidade civil, assim leciona Rui Stoco: na etiologia da
responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na
doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta,
um dano e o nexo de causalidade entre uma e outro (Tratado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009776-95.2015.8.26.0320 -Voto no
5
Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 146).
Nos termos do artigo § 6o do artigo 37 da Constituição
da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa.
No
aludido
dispositivo,
a
Constituição
Federal
consagrou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do
risco administrativo. Para que haja o dever de indenizar, mister que o dano
causado guarde uma relação direta de causa e efeito com a situação de risco
criada pela atividade estatal.
Neste caso, haverá a responsabilidade objetiva do
Estado, sem campo para indagação quanto à culpa da Administração, visto
que o importante a ser comprovado pelo ofendido é a relação de causalidade
entre o dano sofrido e o ato comissivo do agente estatal.
Há, ainda, a responsabilidade subjetiva, representada
pela teoria da culpa administrativa, decorrente da omissão do Estado, hipótese
em que pode haver a inversão do ônus da prova. Neste caso, à vítima basta a
demonstração de que o dano decorreu da falha na prestação do serviço estatal,
ao passo que compete à Administração Pública comprovar a ausência de faute
du service.
Segundo registro feito pela doutrina, é mister acentuar
que a responsabilidade por “falta de serviço”, falha do serviço ou culpa do
serviço ('faute du service', seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009776-95.2015.8.26.0320 -Voto no
6
modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que
entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada em culpa (ou dolo), como sempre
advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua
deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um
serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo),
elemento tipificador da responsabilidade subjetiva (Celso Antônio Bandeira
de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a edição, Ed. Malheiros, 2012,
p. 1.020).
Certamente, se o Estado, devendo agir por imposição
legal, não o fez ou o fez deficientemente ou tardiamente, comportando-se
abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde
por esta incúria, negligência, deficiência ou atraso, que traduzem um ilícito
ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo.
Portanto, fala-se em omissão culposa do Estado,
bastando ao reconhecimento do direito do autor a comprovação efetiva de que
o dano experimentado pela vítima decorreu da falha na prestação do serviço,
falta esta que pode assumir a modalidade de inexistência, deficiência ou
atraso na prestação do serviço.
No caso em exame, a responsabilidade estatal é
subjetiva, pois imputa-se ao ente público conduta omissiva, consistente na
deficiência do Estado do dever de velar pela integridade física de seus
internos.
Ficou bem evidenciada, pelo conjunto probatório, a
responsabilidade da Fundação Casa na hipótese sub judice, pois tem o dever

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009776-95.2015.8.26.0320 -Voto no
7
de zelar pela integridade física dos internos que se encontram sob sua
responsabilidade, não havendo como acolher a alegação da apelante,
totalmente descabida, no sentido de que sua função é “primordialmente
educativa”, sem que possam ser adotados “os mesmos critérios do sistema
penitenciário”.
O nexo de causalidade entre a omissão do Estado e a
morte do filho da autora é evidente, não havendo amparo na prova para
reconhecer a existência de qualquer causa de exclusão da responsabilidade
civil.
Mesmo tendo sido o crime cometido por outros internos
da Fundação Casa, a requerida tem o dever de zelar pela integridade física de
todos os adolescentes custodiados.
No caso em exame, como se viu, a requerida descurou-
se da obrigação de garantir, de forma eficaz, a incolumidade de seus internos.
Com estes fundamentos, não há como se imputar aos
outros internos (terceiros) a culpa pelo evento danoso, ficando bem
evidenciada, na espécie, a falha no cumprimento da obrigação do Estado de
garantir a segurança e a integridade de seus custodiados, bem como o nexo
causal entre a omissão estatal e a morte do filho da autora.
Neste contexto, nas hipóteses em que a falha
administrativa se evidencia, justifica-se o reconhecimento da responsabilidade
e o correspondente dever de indenizar os prejuízos sofridos, situação
verificada no caso em exame.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009776-95.2015.8.26.0320 -Voto no
8
Portanto, o nexo de causalidade está devidamente
configurado nos autos, visto que não há nenhuma dúvida de que a morte da
vítima ocorreu dentro da Fundação Casa.
Também não procedem os argumentos da apelante no
sentido de que a mãe da vítima era displicente com seu filho e não poderia
pedir indenização por dano moral.
Aliás,
é
completamente
despropositada
qualquer
alegação neste sentido, pois é indiscutível a dor da mãe pela perda do ente
querido, brutalmente assassinado, enquanto custodiado pelo Estado.
Conforme mídia digital, as testemunhas da apelante,
André Luiz de Paula Souza, Luci Cláudia de Souza e Anderson Pereira de
Paulo afirmaram que os contatos eram realizados na Fundação Casa com a
avó do adolescente, sugerindo possível ausência de sua mãe, o que, todavia,
não pode impedi-la de ajuizar a ação de reparação.
De outro giro, a testemunha da autora, Vera Lúcia Neto,
afirmou que a mãe e o filho mantinham boa relação, embora o adolescente
não a obedecesse, acrescentando que ele vivia com a avó, mas, antes de ir
para a Fundação Casa, estava com sua genitora.
Convém, ainda, destacar o seguinte trecho da sentença,
que bem analisou esta questão: “Como é possível notar, há controvérsia sobre
a relação da mãe com o filho. Contudo, é inegável a dor de uma mãe cujo
filho foi brutalmente assassinado enquanto custodiado pelo Estado, o que é
de fundo puramente moral, e deve ser indenizada, sendo a autora parte
legítima para realizar tal pedido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009776-95.2015.8.26.0320 -Voto no
9
Ademais, deve ser também observado que o poder
familiar da autora não foi destituído, sendo inegável o sofrimento advindo da
perda do filho, ainda mais por assassinato de autoria de outros internos da
Fundação Casa, fato que poderia ter sido evitado, se o Estado tivesse tomado
maiores cautelas para a proteção dos menores sob sua custódia.
Em hipóteses assemelhadas, no mesmo sentido,
oportuna a citação de alguns julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:
“Reexame Necessário e Apelações Responsabilidade
Civil Morte de interno da Fundação Casa Falha de serviço caracterizada.
Culpa in custodiendo. Responsabilidade objetiva das rés. Comprovado o nexo
de causalidade surge, in re ipsa, o dever de indenizar. Precedentes. Quantum
indenizatório relativo aos danos materiais que merece alteração para fixação
de pensão mensal devida à autora, genitora do falecido, em valor
correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo federal, correspondente
a R$ 482,66. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Devida também
indenização por dano moral, devendo, no entanto, ser reduzido o montante à
quantia correspondente a 100 (cem) salários mínimos ora vigentes no âmbito
federal, consoante precedente desta C. Câmara. Reexame necessário e
recursos de apelação da Fundação Casa e da Fazenda do Estado
parcialmente providos, desprovido o recurso de apelação da autora.
Consectários legais. Matéria de ordem pública, logo, cognoscível de ofício, a
qualquer tempo e grau de jurisdição Juros e correção monetária nos termos
do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação determinada pela Lei n.o
11.960/09, a partir de sua entrada em vigor Observância do Comunicado n.o
276/2013, emitido pela Presidência deste E. Sodalício. Sentença reformada,
de ofício, nesse ponto. Consectários legais Correção monetária Termo
inicial. Na responsabilidade extracontratual patrimonial, a correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009776-95.2015.8.26.0320 -Voto no
10
monetária deve incidir, via de regra, a partir da data do efetivo prejuízo, nos
termos da Súmula n.o 43 do C. Superior Tribunal de Justiça. Na
responsabilidade extrapatrimonial (moral), contudo, o dies a quo deve ser
fixado a partir do arbitramento, consoante o disposto na Súmula n.o 362 do
C. Superior Tribunal de Justiça Sentença reformada, de ofício, nesse ponto.
Panorama sucumbencial não alterado. Parcialmente providos os recursos
oficial e voluntários das rés Fazenda do Estado de São Paulo e da Fundação
Casa, desprovido o recurso da autora.” (Apelação / Remessa Necessária
0009450-51.2013.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/10/2014; Data de Registro:
22/10/2014).
“Responsabilidade civil. Indenização por dano moral.
Morte de interno da Fundação Casa. Dever de indenizar reconhecido.
Recursos oficial e voluntário da ré desprovidos quanto a este ponto.
Responsabilidade civil. Indenização por dano moral. Arbitramento em valor
correspondente a dez salários mínimos. Circunstâncias dos fatos que
autorizam a manutenção da indenização fixada. Recursos oficial e
voluntários das partes desprovidos quanto a este ponto. Sucumbência
recíproca. Reconhecimento. Ação que pleiteava condenação por danos
morais e materiais. Pedido de indenização por danos materiais julgado
improcedente. Recursos oficial e voluntário da ré providos quanto a esse
ponto. Recurso do autor desprovido. Recursos oficial e da ré parcialmente
providos.” (Apelação Cível 0043111-60.2009.8.26.0053; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 10/06/2014; Data de Registro: 16/06/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009776-95.2015.8.26.0320 -Voto no
11
Na hipótese, está comprovada desídia estatal e a culpa
in custodiando. O conjunto probatório não deixa dúvida a respeito da
responsabilidade da Fundação Casa, diante da falha na prestação de serviço. O
dano moral também é nítido nos autos. O conjunto probatório não deixa
dúvida a respeito da responsabilidade da apelante, diante da falha na prestação
de serviço.
Comprovados, portanto, os fatos narrados na inicial, é
de se manter inteiramente a sentença que condenou a ré a pagar ao autor a
indenização pelo dano moral, pois evidente o abalo psicológico resultante
para a genitora da vítima.
O dano moral é indiscutível, pois decorre da própria
natureza dos fatos (in re ipsa). Os acontecimentos geraram sofrimento e
perturbação considerável para a autora.
E a reparação do dano moral deve compensar, de forma
proporcional, o sofrimento da vítima. O Superior Tribunal de Justiça tem
decidido que "Na fixação do dano moral, deve o juiz orientar-se pelos
critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às
realidades da vida e às peculiaridades de cada caso" (RSTJ - 97/281).
Ainda sobre o arbitramento desse valor, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “A indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta” (STJ, Min. Nancy Andrighi, REsp 318379/MG).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009776-95.2015.8.26.0320 -Voto no
12
Segue-se que a indenização decorrente de danos morais
deve ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as
peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de
captação de vantagem.
No caso em tela, analisando-se as circunstâncias que
envolveram os fatos, foi bem fixado pelo magistrado “a quo” o valor de R$
95.4000,00, razoável para ressarcir o sofrimento da autora, sem acarretar o
enriquecimento sem causa, e que se coaduna com o que vem sendo observado
por este Colegiado, em situações similares.
A este valor, devem ser acrescidos a correção monetária
desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros moratórios a partir do
evento lesivo (Súmula no 54 do STJ).
Adota-se, por analogia, o entendimento do STJ em
julgamento acerca do termo inicial dos juros moratórios por dano moral, de
origem extracontratual. A mora pelo dano moral não se caracteriza com a
fixação de seu valor em decisão judicial, mas sim quando de sua constituição,
seja pelo evento danoso extracontratual, seja pela citação do devedor, tratando-
se de obrigação contratual ilíquida.
Neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. JUROS
MORATÓRIOS.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
PURO.
VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.
1.- É assente neste Tribunal o entendimento de que os
juros moratórios incidem desde a data do evento danoso em casos de
responsabilidade extracontratual, hipótese observada no caso em tela, nos
termos da Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009776-95.2015.8.26.0320 -Voto no
13
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Na responsabilidade
extracontratual, abrangente do dano moral puro, a mora se dá no momento
da prática do ato ilícito e a demora na reparação do prejuízo corre desde
então, isto é, desde a data do fato, com a incidência dos juros moratórios
previstos na Lei.
2.- O fato de, no caso de dano moral puro, a
quantificação do valor da indenização, objeto da condenação judicial, só se
dar após o pronunciamento judicial, em nada altera a existência da mora do
devedor, configurada desde o evento danoso. A adoção de orientação diversa,
ademais, ou seja, de que o início da fluência dos juros moratórios se iniciasse
a partir do trânsito em julgado, incentivaria o recorrismo por parte do
devedor e tornaria o lesado, cujo dano sofrido já tinha o devedor obrigação
de reparar desde a data do ato ilícito, obrigado a suportar delongas
decorrentes do andamento do processo e, mesmo de eventuais manobras
processuais protelatórias, no sentido de adiar a incidência de juros
moratórios.
3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1132866/SP,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/Acórdão Min. Sidnei Beneti, Segunda
Seção, j. 23/11/2011, DJe 03/09/2012).
Por fim, nas condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, índice
incidente desde março de 2009, de acordo com o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do RE no 870.947/SE, Tema no 810.
Os juros de mora devem observar os índices de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei
9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, porque não
foi reconhecida a sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE no 870947/SE.
E
ainda,
desprovido
o
recurso,
os
honorários
advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados para 11% sobre o
valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15 e ao trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009776-95.2015.8.26.0320 -Voto no
14
adicional realizado em grau recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator